Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712952-07.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LAURA FERNANDES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da sentença que concedeu “EM PARTE, A SEGURANÇA para confirmar a decisão de ID 203148205 e assegurar a reserva da vaga em favor da impetrante no concurso público para o cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403) até que seja expedido e apresentado o diploma de conclusão de curso, nos moldes do edital”. Intimem-se as partes, DISTRITO FEDERAL (Apelante) e IMPETRANTE (Apelada), para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem acerca dos documentos de ID 67219805 a 67219811, bem como esclarecer se a Impetrante foi nomeada, se tomou posse ou se apenas declarada a reserva de vaga. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024 12:05:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador